Tribunal: TCU
Processo: 016.827/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de verificar a implementação do auxílio emergencial, criado pela Lei 13.982/2020, como sendo uma das medidas adotadas pelo Governo Federal em resposta à crise do Coronavírus (Covid-19).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento com vistas a verificar a implementação do Auxílio Emergencial, criado pela Lei 13.982/2020, uma das medidas adotadas pelo governo federal em resposta à crise do Coronavírus (COVID-19); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. Informar à Comissão Mista Especial do Congresso Nacional de Acompanhamento das Medidas relacionadas ao Coronavírus, ao Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 (CCOP) da Casa Civil da Presidência da República e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID-19) da Procuradoria-Geral da República que: 9.1.1. no mês de abril, foram pagos R$ 35,78 bilhões do auxílio emergencial aprovado pelo art. 2o da Lei 13.982/2020, alcançando o total de 59,3 milhões de cotas de R$ 600,00 para 50,2 milhões de pessoas, 42,6 milhões de famílias e 9,4 milhões de mães chefes de família; 9.1.2. quanto ao tipo de cota, foram pagos, em abril, R$ 2,32 bilhões para 1.289.889 famílias monoparentais com dois membros beneficiados; R$ 9,74 bilhões para 8.116.740 famílias monoparentais com uma cota dupla de R$ 1.200,00; R$ 7,64 bilhões para 6.370.802 famílias com dois membros em requerimento único; e R$ 16,07 bilhões a 26.790.135 famílias em cotas únicas de R$ 600,00; 9.1.3. em relação ao tipo de cadastro, foram pagos, em abril, R$ 15,18 bilhões a 19.221.208 pessoas do Programa Bolsa Família; R$ 7,64 bilhões para 10.805.666 pessoas inscritas no Cadastro Único que não são beneficiárias do Programa Bolsa Família; e R$ 13,38 bilhões a 20.201.383 pessoas cadastradas no aplicativo Caixa Econômica Federal Auxílio Emergencial; 9.1.4. nesta etapa do acompanhamento, foram identificados dois tipos de riscos: 1) riscos orçamentários na definição de público-alvo, valor e duração do auxílio emergencial; 2) riscos de exclusão indevida de pessoas que deveriam ser elegíveis e de inclusão indevida de pessoas que não atendem aos critérios da Lei; 9.1.5. em relação ao valor do auxílio emergencial, constatou-se que o valor médio por família, em abril, foi de R$ 840,57, o que é mais de quatro vezes o valor médio de R$ 188,16 do Bolsa Família de março de 2020; 9.1.6. o formato de requerimento único por responsável familiar e de cotas adicionais do Programa Bolsa Família pode ser mais eficiente e seguro do que o formato do auxílio emergencial, pois reduz o risco de pagamentos indevidos, o fluxo de pessoas no processo de cadastramento e, por conseguinte, a necessidade de solução de dúvidas e de operações de pagamento, pois leva em consideração custos fixos e variáveis das famílias; 9.1.7. sobre o tempo de duração do auxílio emergencial, verificou-se que, diante da continuidade da crise sanitária e de medidas de distanciamento social, é necessário maior planejamento para identificar uma solução de proteção social com a cobertura necessária e que seja sustentável sob a ótica orçamentária, uma vez que, caso o auxílio seja prorrogado no formato atual até o fim do período de calamidade pública previsto no Decreto Legislativo 6/2020, a despesa anual, somando Auxílio Emergencial e Bolsa Família, pode chegar a R$ 379,5 bilhões; 9.1.8. para os riscos de inclusão e exclusão indevida de pessoas segundo os critérios da Lei 13.982/2020, foram apontados seis fatores de risco: 1) baixa integração dos cadastros públicos; 2) desatualização do Cadastro Único; 3) dificuldade para identificação inequívoca em cadastros públicos; 4) limitações para verificação de composição familiar; 5) limitações para verificação de vínculos de emprego e renda; e, 6) limitações para cadastramento de pessoas com menor acesso a serviços públicos; e 9.1.9. para responder aos riscos de inclusão e de exclusão, foram proferidas diversas recomendações ao Governo Federal para aprimorar os cadastros e os cruzamentos de dados; 9.2. Recomendar à Casa Civil, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie sistemática de governança para atribuir responsabilidade compartilhada aos Ministérios da Economia, da Cidadania e da Saúde para avaliação de cenários de demanda por proteção social, levando-se em conta o ritmo de retomada da atividade econômica e os protocolos sanitários existentes; 9.3. Recomendar ao Ministério da Cidadania e ao Ministério da Economia, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que publiquem relatório conjunto mensal da execução do auxílio emergencial, com informações sobre o atendimento das exigências da Lei 13.982/2020, indicadores de execução física e financeira dos créditos extraordinários destinados ao pagamento do auxílio e avaliação da eficiência e efetividade das medidas de proteção a trabalhadores informais e pessoas em situação de vulnerabilidade social; 9.4. Recomendar à Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em conjunto com o Ministério da Cidadania e o Ministério da Economia, que: 9.4.1. coordene as medidas de proteção social com as medidas de proteção trabalhista e de formalização do mercado de trabalho, de modo a evitar duplicidade, lacuna ou contradição; 9.4.2. coordene a instituição de mecanismo de prestação de contas anual de renda pelo beneficiário de programas sociais, no intuito de aumentar o nível de responsabilidade social quanto ao atendimento da finalidade desses benefícios; e 9.4.3. coordene o desenvolvimento de mecanismo simplificado de atualização cadastral mensal pelos beneficiários de programas federais de transferência de renda, no intuito de aferir tempestivamente alterações cadastrais importantes para a execução de programas e políticas públicas, a exemplo de alterações de renda e de composição familiar. 9.5. Recomendar ao Ministério da Cidadania, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.5.1. inclua nos cruzamentos de dados as bases de folha de pagamento de servidores dos poderes Legislativo e Judiciário federal e de servidores estaduais e municipais, no intuito de verificar renda e composição familiar, com base no § 11 do art. 2o da Lei 13.982/2020; 9.5.2. efetue cruzamentos de dados adicionais para mitigar o risco de pagamento indevido na terceira parcela e eventuais pendências de parcelas anteriores, devido à eventual alteração nas condições de elegibilidade do beneficiário, avaliando a viabilidade operacional e a relação custo-benefício do controle; e 9.5.3. utilize mais efetivamente a rede do Sistema Único de Assistência Social (Suas) no processo de cadastramento do auxílio emergencial para o alcance dos trabalhadores com barreiras socioeconômicas, como ausência de acesso à internet e dificuldade de leitura e entendimento das regras e comandos correspondentes; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação, e do relatório e do voto, além dos órgãos acima, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados; à Empresa Brasileira de Tecnologia e Informações da Previdência Social e à Caixa Econômica Federal; 9.7. Orientar a Segecex, com apoio da Secretaria de Tecnologia da Informação, que, com a urgência que a medida requer, consolide e disponibilize em painel dinâmico as informações relativas aos benefícios sociais para a manutenção de emprego e renda que estão sendo pagos pelo Governo Federal, o qual deverá ser acessível para toda a sociedade; e 9.8. restituir os autos à SecexPrevidência para continuidade deste acompanhamento.